Tribunal: TJDFT
Processo: 0704104-41.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEL PARA APENAS UM HERDEIRO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A inovação recursal não é admitida em recurso integrativo, por não constituir nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil e por ensejar supressão de instância e desrespeito ao duplo grau de jurisdição.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.

3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.